Tribunal: TJSP
Processo: 1031887-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO - SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇAO DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA E PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO - SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇAO DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA E PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.